Tribunal: TJSP
Processo: 1032124-59.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificações de Atividade
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
GRATIFICAÇÃO GESTÃO EDUCACIONAL (GGE)/INCORPORAÇÃO
Servidora público estadual inativa – Substituta de Diretora de Escola – Pretensão de condenação da ré a efetuar a incorporação da vantagem aos proventos da autora - Gratificação prevista no art. 8° da LCE n° 1.256/2015 - Vantagem que possui caráter nitidamente geral, nos termos do disposto no art. 10 do mesmo diploma legal – Suspensão em

Ementa:
GRATIFICAÇÃO GESTÃO EDUCACIONAL (GGE)/INCORPORAÇÃO
Servidora público estadual inativa – Substituta de Diretora de Escola – Pretensão de condenação da ré a efetuar a incorporação da vantagem aos proventos da autora - Gratificação prevista no art. 8° da LCE n° 1.256/2015 - Vantagem que possui caráter nitidamente geral, nos termos do disposto no art. 10 do mesmo diploma legal – Suspensão em face do julgado pela Col. Turma Especial de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo no IRDR no 0045322-48.2020.8.26.0000 - Tema 42 (Revisão do Tema no 10) – Levantamento da suspensão - Órgão Especial desta Corte de Justiça que reconheceu incidentalmente a inconstitucionalidade do art. 13 da LCE no 1.256/2015 no julgamento da Arguição no 000961-72.2022.8.26.0000 - Sentença mantida – Fixação dos honorários sucumbenciais recursais – Majoração da verba honorária devida pela ré para 12% sobre o valor da condenação, com fulcro no disposto no art. 85, §§ 3o, inciso I, e 11, do Novo CPC.

Recurso desprovido.